Tribunal: TJSP
Processo: 0004036-16.2013.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CDHU. Rescisão de contrato, cumulada com reintegração de posse, por inadimplemento das prestações e transferência do bem a terceiro. Tratando-se de matéria relativa à rescisão de contrato de venda e compra de imóvel, bem como a sua reintegração, a competência para julgar o recurso é da C. Seção de Direito Privado, Subseção I. Inteligência da Resolução no 623/2013, com

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CDHU. Rescisão de contrato, cumulada com reintegração de posse, por inadimplemento das prestações e transferência do bem a terceiro. Tratando-se de matéria relativa à rescisão de contrato de venda e compra de imóvel, bem como a sua reintegração, a competência para julgar o recurso é da C. Seção de Direito Privado, Subseção I. Inteligência da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 813/2019. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação.